Tribunal: TJMT
Processo: 1022239-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022239-32.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (EMBARGANTE), ARMANDO LUIS BRUNETTA - CPF: 621.156.501-15 (EMBARGADO), VERALUCIA TAFAREL BRUNETTA - CPF: 655.622.671-87 (EMBARGADO), PEDRO LUIZ BRUNETTA - CPF: 212.303.829-68 (EMBARGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), CRIVANIA DA SILVA CUNHA TEIXEIRA - CPF: 881.272.141-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022239-32.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

EMBARGADOS:

ARMANDO LUIS BRUNETTA E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra a acórdão de Id. 159865693 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto contra a decisão que, no feito executivo n. 0003388-07.2006.8.11.0037, reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinou sua liberação ao executado.

Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de omissão no aresto quanto a necessidade de manutenção da penhora/bloqueio sobre valores suficientes para a quitação dos honorários advocatícios devidos aos Patronos da Exequente, dada seu caráter alimentar.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, em seu efeito modificativo, para que seja sanada a omissão apontada, mantendo a penhora para pagamento dos honorários.

Ausente contrarrazões
, consoante certidão de Id. 162849691.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 28 de março de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023